Tribunal: TJMT
Processo: 1014950-51.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014950-51.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), CELSO ROBERTO ARRAES RODRIGUES - CPF: 200.088.801-15 (AGRAVANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E ISENTOS INCOMPATÍVEIS COM HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Celso Roberto Arraes Rodrigues contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no âmbito de apelação cível interposta contra sentença de procedência em ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos constantes dos autos — condição de microempreendedor individual, rendimentos tributáveis e isentos declarados na DIRPF e movimentação financeira identificada nos extratos bancários — são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC; e (ii) saber se é regular a determinação de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A simples titularidade de MEI, dissociada de outros elementos reveladores de real capacidade econômica, não autoriza, por si mesma, o indeferimento da gratuidade da justiça, em conformidade com a orientação firmada no Tema Repetitivo n.º 1.178 do STJ.

4 Todavia, a análise global da documentação fiscal revela renda total anual superior a R$ 82.000,00, compreendendo rendimentos tributáveis, lucros distribuídos pela empresa do agravante e proventos de aposentadoria, valores incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômica exigida pelo art. 98 do CPC.

5. A existência de saldo negativo em cheque especial e inadimplência pontual de serviço público não caracterizam hipossuficiência quando o declarante auferiu, no mesmo exercício, rendimentos de expressão econômica significativa, configurando mera dificuldade de liquidez momentânea.

6. A determinação de recolhimento do preparo em dobro é regular, pois o agravante foi previamente intimado com advertência expressa acerca da consequência processual do art. 1.007, § 4º, do CPC, não havendo ofensa ao princípio da não surpresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A titularidade de MEI, isoladamente, não afasta a presunção de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça. 2. A renda total auferida pelo requerente, incluídos rendimentos tributáveis e isentos, constitui elemento apto a afastar a presunção relativa de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC, quando incompatível com a condição de hipossuficiente. 3. É regular o recolhimento do preparo em dobro quando a parte, prévia e expressamente advertida da consequência processual, não comprova a hipossuficiência alegada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98,
caput
e §§ 5º e 6º; 99, §§ 2º, 3º e 7º; 1.007, § 4º; LC n.º 123/2006, art. 18-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 1.178.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CELSO ROBERTO ARRAES RODRIGUES
(Id. 365875896), objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 363393376, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no âmbito da Apelação Cível manejada contra sentença de procedência em Ação de Busca e Apreensão movida por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo (Id. 365875896), sustentando que a decisão recorrida se ampara em premissas fáticas e jurídicas equivocadas, as quais teriam conduzido ao indeferimento indevido do benefício da gratuidade da justiça.

Inicialmente, argumenta que a circunstância de figurar como titular de Microempreendedor Individual (MEI) não constitui indicativo de capacidade financeira, por se tratar de regime simplificado destinado à formalização de trabalhadores autônomos. Afirma que a existência do CNPJ não implica efetiva separação patrimonial nem revela condição econômica privilegiada, destacando que sua renda declarada no exercício fiscal analisado corresponderia a aproximadamente R$ 1.171,06 mensais, valor que, a seu ver, evidencia sua hipossuficiência econômica.

Aduz, ainda, que a referência ao patrimônio de R$ 48.000,00 constante da decisão agravada não reflete sua realidade financeira atual, porquanto se baseia em dados relativos ao exercício de 2023. Sustenta que a documentação fiscal mais recente demonstra significativa redução patrimonial, indicando bens avaliados em apenas R$ 20.000,00.

Acrescenta que o corte do fornecimento de energia elétrica em sua residência constitui elemento concreto a demonstrar sua incapacidade de arcar com despesas básicas de subsistência, reforçando a alegada condição de insuficiência financeira.

Por fim, insurge-se contra a determinação de recolhimento do preparo em dobro, alegando afronta ao disposto no art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, indeferido o pedido de gratuidade formulado em sede recursal, deve ser oportunizado o recolhimento simples das custas processuais.

Em contraminuta (Id. 371879396), a instituição financeira agravada,
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, pugna pela manutenção da decisão recorrida. Sustenta, inicialmente, que o valor da parcela do contrato objeto da demanda, fixado em R$ 2.998,06, corresponde a aproximadamente dois salários mínimos, circunstância que, segundo afirma, revela capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Argumenta, ainda, que a pretensão revisional manejada pelo agravante afasta a presunção de necessidade, invocando, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula n.º 288 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Acrescenta que a constituição de advogado particular constitui elemento indicativo de capacidade econômica, sobretudo quando desacompanhada de prova robusta da alegada insuficiência de recursos.

Com base nesses fundamentos, conclui que a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
CELSO ROBERTO ARRAES RODRIGUES
(Id. 365875896), objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 363393376, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no âmbito da Apelação Cível manejada contra sentença de procedência em Ação de Busca e Apreensão movida por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Consta dos autos que o agravante, ao interpor recurso de apelação, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos (Id. 360279898), apresentou manifestação (Id. 362538884) na qual informou exercer atividade de vendedor autônomo e encontrar-se em situação de fragilidade financeira, juntando, para tanto, extratos bancários que evidenciariam saldo negativo expressivo, além de aviso de interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplência.

Não obstante, por meio da decisão monocrática ora agravada (Id. 363393376), o pedido foi indeferido, vejamos

“[...] É o relatório.
DECIDO
.

Preliminarmente, cumpre destacar que a submissão do presente caso à apreciação da Câmara Julgadora deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) não se revela necessária quando a decisão recorrida estiver em conformidade ou em manifesta divergência com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Tais decisões objetivam desafogar os Órgãos Colegiados, promovendo a efetividade dos princípios da celeridade e da economia processual, sem prejuízo das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
( CPC, art. 98, caput).

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, entretanto, antes de indeferir o pedido, o Juízo deve determinar a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.178, examinando, sob a égide do rito dos recursos repetitivos, a possibilidade de se adotarem critérios objetivos, tais como a aferição da renda ou do patrimônio do jurisdicionado, para a verificação da condição de hipossuficiência econômica nos pleitos de gratuidade da justiça,
fixou orientação jurisprudencial no sentido de que tais parâmetros, conquanto possam servir como elementos indiciários relevantes, não se prestam, por si sós, à automática denegação do benefício
.

Reconheceu-se, pois, que a utilização desses critérios objetivos deve revestir-se de caráter meramente suplementar, apta a ensejar, quando presentes elementos que ponham em dúvida a veracidade da declaração de pobreza, a legítima exigência de comprovação mais robusta e idônea da real situação econômica da parte requerente.

Teses fixadas:

É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

Na espécie, não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelo recorrente, os elementos documentais coligidos aos autos
não
se revelam aptos a evidenciar a alegada condição de hipossuficiência econômica, requisito indispensável à fruição do benefício da gratuidade da justiça.

O exame acurado do conjunto probatório evidencia a presença de circunstâncias concretas que infirmam a presunção relativa de insuficiência de recursos invocada pela parte apelante.

Com efeito, da análise da Declaração de Imposto de Renda (Id. 362538891), depreende-se que o recorrente figura como sócio da pessoa jurídica C.R.A Rodrigues – Representações, constituída em 09/02/2006, ostentando patrimônio declarado no montante de R$ 48.050,00, dos quais R$ 5.000,00 correspondem à participação societária e R$ 43.050,00 a disponibilidades financeiras.

Embora se autodefina como “vendedor autônomo”, a documentação fiscal carreada aos autos evidencia que sua atuação profissional é exercida por intermédio de pessoa jurídica, circunstância que revela estrutura organizacional incompatível com a alegada condição de hipossuficiência econômica.

De igual modo, os extratos bancários colacionados (Id. 362538892)
descortinam movimentação financeira expressiva, destoante da alegada precariedade econômica.
Observam-se ingressos reiterados por meio de transferências eletrônicas (PIX), em valores significativos, entre outros, circunstância que reforça a conclusão acerca da inexistência de hipossuficiência.

Não bastasse, constata-se a realização de despesas expressivas por meio de cartão de crédito, cujas faturas, em ao menos três ocasiões recentes, atingiram montantes significativamente elevados, circunstância que evidencia padrão de consumo incompatível com a alegada incapacidade financeira.

Cumpre assinalar que a eventual utilização de limites de crédito, a exemplo do cheque especial, ou a existência de oscilações financeiras episódicas
não se prestam, por si sós, à caracterização da hipossuficiência jurídica exigida para a concessão do benefício
, sobretudo quando presentes indícios consistentes de capacidade econômica para suportar os encargos processuais.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n.º 1.178, firmou orientação no sentido de vedar o indeferimento automático do pedido de gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos. Todavia, tal diretriz
não obsta
que o magistrado, no exercício de seu prudente arbítrio,
proceda à análise do conjunto fático-probatório
e, constatando a dissonância entre a realidade econômico-financeira da parte e a alegada insuficiência de recursos, indefira, motivadamente, o benefício vindicado.

No caso vertente, verifica-se que o recorrente não logrou desincumbir-se do ônus probatório que lhe incumbia, deixando de demonstrar, de forma consistente e persuasiva, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, sobretudo diante dos elementos que apontam em sentido diametralmente oposto.

Ademais, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte tem reiteradamente afirmado que a gratuidade da justiça não pode ser deferida de maneira indiscriminada, sob pena de esvaziamento de sua finalidade constitucional e banalização de instituto vocacionado à garantia do acesso efetivo à jurisdição.

Direito processual civil. Recurso de apelação. Justiça gratuita. Indeferimento . Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Sentença mantida. Recurso desprovido. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação da parte. 3 . A negativa do benefício da justiça gratuita é justificada quando a parte, instada a comprovar sua incapacidade financeira, deixa de apresentar documentação hábil”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º, 5º e 6º, e 99, §§ 2º e 3º . Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1025626-84.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16 .10.2024; TJMT, AI nº 1029277-27.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 04.12.2024; TJMT, AC nº 1028250-80.2024 .8.11.0041, Rel. Des . Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10365186020238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Dessarte, à luz do acervo probatório constante dos autos,
impõe-se reconhecer que a parte recorrente não logrou comprovar,
de modo satisfatório,
a alegada incapacidade de suportar os ônus processuais
, sem comprometimento relevante de sua manutenção, circunstância que, legitimamente, obsta a concessão da benesse pretendida.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os elementos considerados na decisão agravada, notadamente a condição de MEI e a movimentação financeira identificada nos extratos bancários, são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, especialmente diante dos documentos que indicam dificuldades financeiras relevantes, como saldo bancário negativo e inadimplência de serviços essenciais.

Cumpre examinar, ainda, a regularidade da determinação de recolhimento do preparo em dobro, à luz da disciplina processual aplicável aos casos de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal.

O instituto da gratuidade da justiça, expressão concreta do mandamento constitucional insculpido no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura ao hipossuficiente econômico o acesso à jurisdição sem que o custo processual constitua barreira intransponível ao exercício de direitos fundamentais.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, faz jus ao benefício a pessoa natural ou jurídica que não disponha de recursos suficientes para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, ostenta natureza relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

Contudo, o afastamento dessa presunção não se opera de maneira automática nem por simples referência a critérios objetivos isolados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.178, fixou orientação segundo a qual é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, devendo tais parâmetros revestir-se de caráter meramente suplementar, nunca servindo como fundamento exclusivo para a denegação do benefício.

Firmadas essas premissas, passo ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, à luz dos argumentos expendidos pelo agravante.

O agravante sustenta, com razão de ser, que a decisão monocrática
incorreu em equívoco ao equiparar a titularidade de MEI à existência de estrutura organizacional incompatível com a hipossuficiência econômica
. O argumento merece acatamento parcial, porém insuficiente para, por si só, reformar a decisão.

Com efeito, o regime do Microempreendedor Individual, disciplinado pelo art. 18-A da Lei Complementar n.º 123/2006, foi concebido como instrumento de formalização e proteção previdenciária do trabalhador autônomo, caracterizando-se pela ausência de separação patrimonial plena entre o empresário e a pessoa natural, pela unicidade de regime tributário simplificado e pela limitação do faturamento bruto anual ao teto legal de R$ 81.000,00.

A existência de CNPJ nessa modalidade, dissociada de outros elementos que revelem real capacidade econômica,
não autoriza, por si mesma, a ilação de que a parte detém condições de suportar os encargos processuais.

Nesse ponto específico, a decisão agravada mostrou-se excessiva ao qualificar a mera titularidade de MEI como circunstância reveladora de estrutura organizacional incompatível com a hipossuficiência. Tal premissa, isoladamente considerada, não encontra respaldo na orientação firmada no Tema Repetitivo n.º 1.178 do STJ.

Todavia, esse reconhecimento, por si só, não é suficiente para infirmar a conclusão do decisum agravado, pois a análise da situação econômica do agravante não se esgota nesse único elemento. É imperioso examinar o conjunto probatório em sua integralidade.

-
Da Declaração de Imposto de Renda e da Situação Patrimonial

A Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda relativa ao exercício fiscal de 2024 (ano-calendário 2024), juntada aos autos, revela quadro que demanda cuidadosa interpretação.

Da análise desse documento extrai-se, com precisão, que o agravante declarou total de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular no montante de R$ 20.606,03, o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente R$ 1.717,00. Esse valor, posto que modesto, não encerra a análise, pois o mesmo documento fiscal
revela a percepção de rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 62.306,35, compostos precipuamente por lucros e dividendos provenientes da empresa CRA Rodrigues — Representações (R$ 40.000,00) e por parcela isenta de proventos de aposentadoria (R$ 22.306,35).

Ora, a soma dos rendimentos tributáveis e isentos declarados pelo agravante no exercício fiscal de 2024 alcança o montante de R$ 82.912,38, o que representa renda total anual correspondente a aproximadamente R$ 6.909,36 mensais,
valor que supera, com considerável margem, o teto habitualmente adotado como indicativo de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça.

Não se cuida, portanto, de simples faturamento bruto operacional que deva ser reduzido por despesas de atividade, mas de rendimentos efetivamente distribuídos a título de lucros e proventos de aposentadoria, configurando disponibilidade econômica real na esfera patrimonial do agravante.

A alegação de que o patrimônio líquido teria se reduzido para R$ 25.000,00 ao final de 2024 é verdadeira em relação ao saldo em caixa (que decresceu de R$ 43.050,00 para R$ 20.000,00), mas essa redução patrimonial é perfeitamente explicável pela percepção dos lucros de R$ 40.000,00 que transitaram da pessoa jurídica para a pessoa física ao longo do exercício circunstância que, longe de indicar empobrecimento, demonstra regular distribuição de resultados empresariais ao titular do MEI.

A conclusão que se impõe, portanto, é que a renda total auferida pelo agravante no exercício de 2024, considerados os rendimentos tributáveis e os isentos conjuntamente,
não é compatível com a condição de hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

- Dos Extratos Bancários e do Saldo Negativo

O agravante sustenta que o saldo negativo de R$ 16.393,55 apurado no cheque especial evidencia estado de insolvência técnica incompatível com o pagamento das custas processuais. O argumento, conquanto
retoricamente construído, não resiste ao exame jurídico mais acurado
.

A utilização do limite do cheque especial, modalidade de crédito bancário pré-aprovado constitui, sob a perspectiva da análise patrimonial, elemento de passivo financeiro decorrente de opção de endividamento. Entretanto, não se pode ignorar que a mesma parte que apresenta saldo negativo nessa modalidade creditícia percebeu, no mesmo exercício fiscal, rendimentos totais superiores a R$ 82.000,00 anuais, além de ter recebido a distribuição de R$ 40.000,00 a título de lucros e dividendos.

A coexistência de tais circunstâncias evidência não a hipossuficiência econômica, mas um padrão de gestão financeira pessoal que, mesmo com passivos, pressupõe capacidade de endividamento e de crédito bancário incompatível com a condição de necessitado para fins processuais.

Ademais, a decisão monocrática registrou a existência de movimentações financeiras expressivas por meio de transferências eletrônicas (PIX) e despesas relevantes com cartão de crédito, elementos que, conjugados à renda total identificada na declaração fiscal, apontam para padrão de consumo e capacidade econômica superiores àqueles que justificariam a benesse.

- Da Interrupção do Fornecimento de Energia Elétrica

O agravante apresenta o aviso de corte do fornecimento de energia elétrica como prova da sua incapacidade de arcar com despesas básicas de subsistência. Esse elemento, conquanto relevante quando presente isoladamente, não pode ser compreendido fora do contexto econômico mais amplo retratado nos documentos fiscais.

A inadimplência pontual de conta de serviço público não é, por si só, indicativo seguro de hipossuficiência econômica quando o mesmo declarante auferiu rendimentos totais anuais superiores a R$ 82.000,00 no mesmo exercício. Trata-se de dificuldade de liquidez específica e momentânea, insuficiente para caracterizar a condição de miserabilidade jurídica exigida pelo art. 98 do CPC.

Diante do conjunto probatório dos autos, concluo que a decisão monocrática deve ser mantida quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.

Com efeito, embora a condição de MEI, isoladamente considerada, não seja suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, a análise global da documentação fiscal revela realidade econômica incompatível com a concessão do benefício. Isso porque, além dos rendimentos tributáveis declarados, constam rendimentos isentos de significativa expressão, especialmente lucros distribuídos pela própria empresa do agravante, circunstância que evidencia capacidade financeira apta a suportar os encargos processuais.

Nesse contexto, a renda efetivamente disponível não se limita aos valores tributáveis destacados pelo recorrente, devendo ser considerada a integralidade dos recursos que compõem sua capacidade econômica.

Assim, os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.178.

Por essas razões, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça, negando provimento ao agravo neste particular.

Igualmente não merece acolhimento a insurgência relativa à determinação de recolhimento do preparo em dobro.

Isso porque, antes do indeferimento da gratuidade, o agravante foi expressamente intimado (Id. 360279898) para, no prazo legal, comprovar sua alegada hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, com a advertência de que o descumprimento ensejaria a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Embora tenha optado por apresentar documentos para comprovação da insuficiência financeira, estes se mostraram insuficientes para justificar a concessão do benefício, razão pela qual foi mantida a determinação anteriormente anunciada.

Nesse contexto, não há incompatibilidade entre o art. 1.007, § 4º, e o art. 99, § 7º, do CPC, tampouco afronta ao princípio da não surpresa, uma vez que a consequência processual foi previamente comunicada ao recorrente.

Assim, deve ser mantida a determinação de recolhimento do preparo em dobro, nos exatos termos da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026